Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702111-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, em trâmite perante a Décima Segunda Vara Cível de Brasília (Processo no 0701516-13.2021.8.07.0000), promovido por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, deferiu pedido formulado pelo exequente e determinou o arresto do valor de R$37.662,43, depositado nos autos do Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001 (ID 81061092 , dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22649069), a agravante esclarece que ajuizou ação revisional em desfavor da agravada (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001, que tramitou perante a Terceira Vara Cível de Brasília), na qual foi prolatada sentença que reduziu o valor dos aluguéis. Diz que desde o ajuizamento da revisional a agravada busca encerrar a relação contratual. Alega que possui crédito de R$400.000,00, cujo recebimento só será possível mediante a compensação com os aluguéis que irão vencer. Assevera ter demonstrado que os aluguéis estão pagos. Salienta que o cumprimento provisório sequer foi iniciado pelo patrono da agravada. Defende que o deferimento da penhora e arresto para que a agravada levante, a título de honorários advocatícios, os valores depositados em Juízo é equivocada, e que diante do risco da decisão deveria ter sido exigida caução. Alega que o valor da causa está equivocado, porquanto tem como referência o valor do contrato, e não o valor determinado na ação revisional de aluguel. Tece considerações sobre os requisitos necessários à concessão da liminar. Destaca que o alvará de levantamento dos valores logo será expedido. Argumenta que existe a probabilidade de reforma da sentença com o julgamento do recurso de apelação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja suspenso o cumprimento provisório da sentença e, por conseguinte, da ordem de penhora e arresto, até julgamento da apelação interposta nos autos principais. Preparo recolhido (IDs 22649073 e 22649074). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravada iniciou cumprimento provisório da sentença prolatada em ação de despejo (Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001), que decretou a rescisão do contrato de locação e condenou a parte ré a pagar a integralidade das despesas do processo, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 79228104, daquele feito). Ali, defende que a execução provisória está ancorada no artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.245/1991, e que eventual recurso de apelação interposto não terá efeito suspensivo, de sorte que inexiste óbice para a execução imediata dos honorários fixados. Sustenta que a verba tem caráter alimentar, com dispensa de caução (artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil). Diante de tais fundamentos, o Juízo de origem, à luz do artigo 301, do Código de Processo Civil, determinou o arresto do valor de R$37.662,43, para fazer frente ao valor que está sendo executado a título de honorários sucumbenciais. Pois bem. Tal qual registrei em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n° 0701516-13.2021.8.07.0000, tramitam copiosas ações nas quais se discute o efetivo e regular pagamento dos valores vinculados ao contrato de locação do imóvel localizado no SEP/Norte, Quadra 506, Bloco A, Lojas 5/6, Brasília/DF, com notícia de que as parcelas locatícias foram consignadas em Juízo, além do que existe considerável crédito, em favor da locatária/agravante, de valores decorrentes de ação de revisional de aluguel (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001). Muito embora já exista sentença prolatada na ação de despejo (Processo n° 0723484-67.2019.8.07.0001), e que julgou procedentes os pedidos iniciais, fato é que a agravante interpôs apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, ainda pendente de análise. Somado a isso, a situação fática moldurada na presente insurgência revela a possibilidade de materialização de danos graves e irreversíveis acaso cumprida, de imediato, a ordem de levantamento de valores em favor da parte agravada, especialmente à míngua de arbitramento de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil). A execução de verba alimentar, por si só, não dá ensejo para a dispensa automática da caução, de acordo com a própria redação do artigo 521, inciso I, de igual diploma, que diz: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (grifo nosso) Nesse sentido, faço menção ao seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXPRESSIVO A SER LEVANTADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PESSOA FÍSICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. No Cumprimento Provisório de Sentença, quando o levantamento de quantia expuser os Devedores, pessoas físicas, a risco irreversível de dilapidação patrimonial em caso de reforma da Sentença, em razão do expressivo valor a ser levantado (cerca de R$60.000,00 - sessenta mil reais), é imprescindível a prestação de caução suficiente e idônea pelo Credor. 3. No Cumprimento Provisório de Sentença, quando o levantamento da quantia apresentar caráter de irreversibilidade, não é possível a dispensa da caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1259290, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020 – grifo nosso) Destarte, em sede de cognição sumária, é mister que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que a questão seja avaliada pelo colegiado, após contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que restem sobrestados os efeitos da decisão agravada, até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator